Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO VERIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITOS DIVERSOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Na hipótese, o pedido de declaração de inexistência de débito tem por fundamento a ocorrência de fraude na contratação de financiamento com a instituição financeira. Assim, considerado o conjunto da postulação, a anulação do contrato firmado entre as partes é consequência lógica do reconhecimento da fraude. Ademais, a petição inicial trouxe pedido expresso de transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito. De qualquer forma, tal determinação também é consequência lógica do reconhecimento da nulidade, que impõe o retorno das partes ao status quo ante. Não houve violação ao princípio da congruência. Preliminar rejeitada.

2. Não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário com terceiro desconhecido. O contexto dos autos indica que sequer existiu o contrato de compra e venda, já que a fraude foi praticada por terceiro ao contratar o financiamento do veículo em nome do autor. Assim, a exigência de citação do suposto vendedor tornaria impossível o exercício do direito de ação pela vítima.

3. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).

4. A instituição financeira é responsável por verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança do banco - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor.

5. A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade civil objetiva dos danos decorrentes de fraudes contratuais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade por fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que o consumidor tenha contribuído para a realização da fraude. A instituição financeira não adotou medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação efetivada pelo fraudador. Houve, portanto, falha injustificável na prestação do serviço, que afetou interesses de terceiro (consumidor por equiparação).

7. As providências para transferir a titularidade do veículo e dos débitos dele decorrentes são de responsabilidade do credor fiduciário e podem ser adotadas pessoalmente, via internet ou, eventualmente, mediante ofício expedido pelo juízo. Não se vislumbra qualquer impossibilidade de cumprimento que demande a denunciação da lide ao órgão de trânsito.

8. No tocante a débitos alheios ao contrato anulado na presente ação, deve ser afastada a obrigação de retirar o nome do autor dos órgãos de proteção de crédito e de providenciar a baixa de protestos.

9. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito, sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

10. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. A quantia de R$ 8.000,00, fixada a título de compensação por danos morais, é compatível com o caso e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.